Tribunal: STF
Processo: HC 68885
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
-   HABEAS   CORPUS.   Defensor    Dativo:    ausência    de
contra-razoes ao recurso do  Ministério  Público,  do  qual  resultou
sensivel agravamento da pena  imposta  ao  paciente.  Cerceamento  de
defesa caracterizado. Concessão da ordem. Anulação do  julgamento  da
apelação, que implica, IN CASU,  no  reconhecimento  da  extinção  da
punibilidade pela prescrição.